Tribunal: TJDFT
Processo: 0721394-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO. IMÓVEL DE TITULARIDADE DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. PRETENSÃO DE BLOQUEIO/PENHORA DO BEM À GUISA DE CONSTRIÇÃO DO QUINHÃO CORRESPONDENTE À MEAÇÃO DO DEVEDOR. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM PARTICULAR DA ESPOSA ADQUIRIDO COM RECURSOS PROVENIENTES DE HERANÇA FAMILIAR. ANOTAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INTEGRAÇÃO AO ACERVO COMUM. COMUNICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA (CC, ART. 1.659, I). PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONSORTE NÃO INSERIDA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DA LIDE. TERCEIRA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. SOLIDARIEDADE INEXISTENTE. ATO CONSTRITIVO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sob o regime da comunhão parcial de bens, somente os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado dos consortes, comunicam-se e são passíveis de partilha por ocasião da dissolução do vínculo, donde os bens, rendimentos e frutos derivados de herança e agregados ao patrimônio de um dos consortes, e aqueles adquiridos em sub-rogação, são impassíveis de ser partilhados diante da incomunicabilidade legalmente assegurada, que somente pode ser afastada, portanto, em situação de solidariedade, que, contudo, não se presume nem deriva do simples fato de a obrigação ter sido contraída isoladamente por um cônjuges na constância do vínculo (CC, art. 1.659, I e II).
2. Defronte a premissa de que, no regime jurídico da comunhão parcial de bens, somente os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado dos cônjuges, são passíveis de comunicação e integração ao patrimônio comum, o imóvel reservado da consorte, decorrente da aquisição em sub-rogação de patrimônio adquirido via herança, não se comunica com o patrimônio do marido, sendo, pois, impassível de ser expropriado, ainda que com observância de eventual meação, para a realização de obrigação contratada exclusivamente pelo consorte e no ambiente de execução promovida somente em face dele (CC, art. 1.659, I).
3. A execução de título extrajudicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance da formulação deduzida com base nos contornos do título que a aparelha, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide instaurada, derivando dessa constatação a impossibilidade de, deflagrada a execução e estabilizada a lide, sejam ampliados seus limites subjetivos, não se afigurando viável que o executivo seja redirecionado, pois, à esposa do excutido se não consta como executada nem firmara o título executivo e o imóvel reservado que lhe pertence não está sujeito a responder pelas obrigações contraídas pelo marido, ao menos em ambiente executório, cujo balizamento é definido pelo aparato que confere contornos e sustentação à pretensão executória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.